Tribunal: TJDFT
Processo: 0746704-87.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0746704-87.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULO DE OLIVEIRA DUARTE AGRAVADO: CONDOMINIO DO BLOCO G DA SQN 407 D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por PAULO DE OLIVEIRA DUARTE, contra decisão proferida nos autos da ação de exigir contas de no 0729080-90.2023.8.07.0001, na qual contende com CONDOMÍNIO DO BLOCO G DA SQN 407. De acordo com os autos, a parte agravante não é beneficiária da justiça gratuita e não comprovou, no ato de interposição do recurso, o pagamento da guia correspondente ao preparo recursal. Nos termos do art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, cabe ao recorrente comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo. Não o fazendo, será intimado, “na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção”. Nesse contexto, com fundamento no art. 1.007, § 4o, do CPC, intime-se a recorrente para, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar o recolhimento em dobro do preparo, sob pena de deserção. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 22 de outubro de 2025 19:25:13. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador